Tribunal: TJBA
Processo: 8028052-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028052-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S L LOGISTICA E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DO ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE QUE A CONSTITUIÇÃO DA NOVA PESSOA JURÍDICA TENHA SE DADO COM INTUITO FRAUDULENTO DOS DIREITOS DOS CREDORES DE EMPRESA ANTERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO. ARRESTO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8028052-49.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
S L LOGISTICA E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA e outros
e como parte agravada
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de_________________de___

Presidente

Desa. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4